Tribunal: STF
Processo: RE 91036
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO EM PREDIO DE
TERCEIRO - ATO ILICITO. DECISÃO QUE DETERMINA A ATUALIZAÇÃO DA
IMPORTANCIA DOS DANOS, NO PAGAMENTO, PELA APLICAÇÃO DE INDICES DE
CORREÇÃO MONETÁRIA: TRATANDO-SE DE ATO ILICITO, O PROBLEMA E DE
REPARAÇÃO TOTAL DO PREJUIZO E, ASSIM, NESTE PEDIDO, ENCONTRA-SE
IMPLICITO O DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.